Tribunal: TJMT
Processo: 1004361-56.2017.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004361-56.2017.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WAGNER COSTA PARDO - CPF: 615.563.191-34 (RECORRIDO), WELLINGTON MARLOS SALLA BERG - CPF: 171.173.878-66 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR. Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes-Relator: Dou provimento ao recurso. Dr. Sebastião de Arruda Almeida- 1º vogal: dou parcial provimento ao recurso. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto-2ºvogal: acompanho a divergência.

EMENTA:

ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – FRAUDE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – ILEGALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – AMEAÇA DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO ENERGÉTICO – MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA JUDICIAL –
“QUANTUM”
REDUZIDO – REDUÇÃO DA VERBA PECUNIÁRIA – POSSIBILIDADE LEGAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser responsabilizada a concessionária de energia elétrica, pelos prejuízos causados ao consumidor, com cobrança indevida de energia, bem como, ante a ameaça de interrupção do fornecimento energético na residência da parte recorrente, em virtude da constatação de fraude
no equipamento de medição de energia elétrica
apurada unilateralmente pela concessionária.

A multa cominatória tem o condão de assegurar a efetividade da decisão judicial
e fortalecer a credibilidade do Poder Judiciário
, não merecendo, portanto, censura.

Mostrando-se excessivo o valor da multa cominatória deferida em medida liminar acautelatória, pode ser reduzido de modo a atender aos parâmetros legais.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado nº.:

1004361-56.2017.8.11.0037

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s):

WAGNER COSTA PARDO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

22/10/2020

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a demanda nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pelo
afastamento da preliminar alegada
, assim como pela
improcedência do pedido contraposto
e
PROCEDÊNCIA
dos pedidos autorais:

a) para CONDENAR a parte Reclamada à
obrigação de não interromper o fornecimento de energia, bem como de não efetuar cobranças, por qualquer meio, relacionadas ao suposto débito no valor de R$ 3.133,81 (...), oriundo da alegada recuperação de energia
, razão pela qual ratifico a decisão liminar.

b) para CONDENAR a parte Reclamada ao
pagamento de multa pelo descumprimento da liminar no valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, nos exatos termos da decisão judicial Id. 9862456, razão pela qual DETERMINO a imediata exclusão do nome do Reclamante dos cadastros restritivos.

c)
DETERMINAR À SECRETARIA JUDICIÁRIA QUE PROVIDENCIE DIRETAMENTE AO SPC E/OU SERASA A
EXCLUSÃO IMEDIATA DA RESTRIÇÃO NO VALOR DE R$ 2.209,08
(...) COMPROVADA NO ID. 23944078, ANTE A RENITÊNCIA DA RECLAMADA EM CUMPRIR A ORDEM JUDICIAL, SERVINDO A PRESENTE DE MANDADO/OFÍCIO.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, sustentando que a cobrança é devida, sendo que o TOI e fotografias anexadas comprovam a existência de irregularidades do medidor.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Extrai-se da petição inicial que a parte Reclamante recebeu da Reclamada cobrança de recuperação de consumo, que reputa ser indevida no valor de
R$ 3.133,81 (três mil cento e trinta e três reais e oitenta e um centavos), referente ao mês de junho de 2017.

Ao analisar os documentos acostados pela defesa, o Termo de
Ocorrência e Inspeção - TOI n° 590859, em inspeção no dia 11/04/2017
, apontou que a unidade consumidora estava com irregularidade, estando o
“DESVIO DE ENERGIA”. Vejamos:

Embora não conste no TOI assinatura do consumidor acompanhando a inspeção, o mesmo presume-se verdadeiro, pois dois funcionários da reclamada que procederam à vistoria assinam e comprovam com fotos do momento da inspeção demonstrando a irregularidade.

Veja a foto retirada à época da inspeção:

A jurisprudência assim tem entendido:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. VIOLAÇÃO DE LACRE E "PONTE ENTRE FASES NO BLOCO DE TERMINAIS" PROVADAS. CONSUMIDOR QUE CONCORRE PARA A ADULTERAÇÃO DO CONSUMO. CÁLCULO DE RECUPERAÇÃO FEITO A PARTIR DA MÉDIA DE CONSUMO DOS 12 MESES ANTERIORES AO INÍCIO DA IRREGULARIDADE. Relatou o autor que recebeu a fatura com valor de R$ 1.289,09 com o qual não concorda. Referiu que não obteve êxito nas tratativas administrativas. Postulou a desconstituição do débito e que a ré se abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento de energia elétrica. Segundo o Termo de Ocorrência de Inspeção (fls. 27/28), foi constatado "lacre violado" e "ponte entre fases no bloco de terminais", o que faz prova da irregularidade, aliado às fotografias trazidas. Destaca-se que o usuário é responsável pela guarda e controle do equipamento, que lhe é entregue em comodato pela concessionária. Muito embora os atos administrativos gozem de presunção de legitimidade devido à natureza pública dos serviços prestados pela concessionária, que somente podem ser rechaçados se houver prova idônea em contrário, para que se proceda a aferição de consumo é necessário que se faça uma média do consumo, aferível via histórico de energia elétrica faturada. Logo, utilizando-se o cálculo da média mensal de 65,67kWh (resultante da divisão da média mensal obtida com a soma do histórico de consumo dos doze meses anteriores ao início da irregularidade - período de 06-10-09 a 03-09-10), tem-se o total de 1.642,75kWh referente ao período de 25 meses da suposta irregularidade. Descontados 460kWh já faturados no mesmo período, resta 1.181,75 kWh a ser recuperado. Sendo R$ 0,275880 o valor do kWh para as residências comuns no caso do autor, tem-se o valor de R$ 326,02, acrescido do custo administrativo de R$ 78,54 aplicado em observância à Resolução 414 de 2010. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004582391, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 18/12/2013)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004582391 RS , Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 18/12/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/01/2014)

A cobrança da concessionária por recuperação de consumo por irregularidade da unidade consumidora, de onde existe a normativa pela Resolução 414 da ANEEL, que traça os parâmetros de cálculos de acordo com o fato gerador, inexistindo elementos a concluir que a concessionária tenha efetuado o cálculo equivocado.

A propósito, se observamos o histórico de consumo da unidade consumidora,
resta nítido que houve aumento acentuado do consumo, tendo em vista que após a vistoria realizada no mês de abril de 2017, o consumo disparou.
Veja:

Quanto a exclusão da multa por astreintes, verifica-se que após a concessão da referida liminar, a Reclamada promoveu a devida suspensão da cobrança objurgada, de modo que desde o ano de 2017, não houve a adoção de qualquer medida relacionada à cobrança da referida fatura inerente à cobrança da irregularidade.

Vejamos que o débito negativação e vencimento, não são os mesmos da fatura questionada nestes autos.

HISTÓRICO DE CONTAS (ID 56796996)

DÉBITO NEGATIVADO (ID 56797005)

Assim, tem-se que o débito negativado, não estava abrangido pela liminar deferida nos autos, consequentemente, entendo que deva ser afastada a multa por astreintes.

Portanto, ausente o ato ilícito, não há que se falar em inexistência dos débitos, devendo a sentença ser reformada integralmente.

Isto posto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de parcial procedência, para, nos moldes do artigo 487, inciso I, do NCPC
JULGAR IMPROCEDENTES OS PLEITOS DA EXORDIAL

e, via de consequência,
JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO
condenando a parte autora a fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 3.133,81 (três mil cento e trinta e três reais e oitenta e um centavos), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do seu vencimento e mora de 1% ao mês a partir da data da contestação, bem como, em multa de 2% pelo atraso prevista no artigo 54 do CDC.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95
.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

VOTO DIVERGENTE

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Peço vênia para divergir do posicionamento do Douto Relator, para o fim dar parcial provimento ao recurso
, nos seguintes termos:

Pois bem. Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada merece ser mantida, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), exceto no que se refere ao valor condenatório a título de multa pelo descumprimento da liminar, estipulado na quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, pois, entendo razoável a sua redução para a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

Ademais,
tenho que deve ser responsabilizada a concessionária de energia elétrica, pelos prejuízos causados ao recorrido, ante a falha na prestação do serviço, em virtude de cobrança indevida de fatura de recuperação de consumo energético, por constatação de fraude no equipamento de medição de energia elétrica, apurada em vistoria técnica realizada
sem o acompanhamento
da parte recorrida e, portanto, de forma unilateral pela concessionária (art. 14 do CDC).

Em face do fracasso recursal acima proposto, tenho que fica enfraquecida tal pretensão da parte recorrente, referente ao pedido contraposto.

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reduzir o valor condenatório
a título de multa pelo descumprimento da liminar
, para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, combinado com o § único do art. 86 do Código de Processo Civil, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, diante do mínimo êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – 1º Vogal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2020